Tribunal: TJDFT
Processo: 0747015-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747015-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SOUSA DA FONSECA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para anulação de questões do concurso público promovido pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio (Edital no 1 – CAESB, de 19 de novembro de 2024, Cargo 20: Técnico de Sistemas de Saneamento – Especialidade: Técnico de Saneamento). Alega, em síntese, que: 1) se inscreveu regularmente no concurso público da CAESB, executado pela banca Cebraspe; 2) participou da prova objetiva, cujo resultado definitivo foi divulgado em 04/11/2023; 3) algumas questões da prova apresentam erros grosseiros e deveriam ter sido anuladas, conforme recurso administrativo não acolhido pela banca; 4) a questão no 51 possui duas alternativas corretas, contrariando o comando da questão; 5) a questão no 58 apresenta erro material, pois a alternativa considerada correta pela banca não é a mais adequada diante das condições descritas; 6) a questão no 60 também apresenta erro material, sendo a alternativa correta diferente da indicada pela banca; 7) os erros foram demonstrados com base em doutrina técnica especializada; 8) há jurisprudência do STJ e STF que admite a intervenção judicial em casos de flagrante ilegalidade em concursos públicos; 9) o indeferimento da tutela poderá causar prejuízos irreparáveis ao agravante, impedindo sua participação nas demais etapas do certame. Requer a gratuidade da justiça e, em antecipação da tutela recursal, “a determinação para que a banca examinadora Cebraspe e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, anule as questões no 51,58 e 60 da prova aplicada ao requerente, por apresentarem erro grosseiro, determinando a concessão da pontuação das questões anuladas ao agravante de forma imediata com a sua reclassificação no certame e determinação de participação em todas as demais etapas do concurso público, com a inclusão na listagem de resultado final, possibilitando a nomeação e posse no cargo com nova classificação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00”, com a sua confirmação, no mérito Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado ao menos em relação à questão no 51, não está demonstrado o risco de dano iminente. Constou da decisão agravada: (...) No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. (...) Ocorre que a alegação do agravante de que a questão no 51 apresenta duas alternativas corretas, ao que tudo indica, ao que tudo indica, é pertinente, pois assim constou do gabarito (ID 77740601): Questão 51 Acerca das partes constituintes de uma captação superficial de água para abastecimento público, assinale a opção correta. A Gradeamento é um dispositivo por onde as águas captadas passam com velocidade reduzida, havendo um processo de sedimentação. B As comportas têm a função de impedir a passagem de materiais grosseiros, flutuantes ou em suspensão. C A tomada de água corresponde ao conjunto de dispositivos destinados a conduzir a água do manancial para as demais partes constituintes da captação. D Desarenador é um dispositivo por onde as águas captadas passam com velocidade reduzida, havendo um processo de sedimentação. E Gradeamento é um dispositivo utilizado para controle de fluxo e viabilização de manutenções. ||JUSTIFICATIVAS|| ||A|| - Incorreta. O gradeamento possui a função de impedir a passagem de materiais grosseiros, flutuantes ou em suspensão.*/ ||B|| - Incorreta. A comporta é um dispositivo utilizado para controle de fluxo e viabilização de manutenções.*/ ||C|| - Correta. Conforme referência bibliográfica, a tomada de água conjunto de dispositivos destinados a conduzir a água do manancial para as demais partes constituintes da captação.*/ ||D|| - Incorreta. O desarenador é um dispositivo por onde as águas captadas passam com velocidade reduzida, havendo um processo de sedimentação. */ ||E|| - Incorreta. O gradeamento possui a função de impedir a passagem de materiais grosseiros, flutuantes ou em suspensão.*/ De fato, a resposta da alternativa D, tida por incorreta, reproduz exatamente o texto da própria alternativa D, o que configuraria erro grosseiro. Tal conclusão, todavia, considerando sua repercussão em todo o certame, recomenda a prévia manifestação da banca examinadora, a fim de que lhe seja dada a oportunidade de prestar os devidos esclarecimentos. Já em relação às demais impugnações, tenho que não assiste razão ao agravante. Quanto à questão no 58, o agravante sustenta que a alternativa considerada correta pela banca não é a mais adequada diante das condições descritas, conforme doutrina técnica. No entanto, a escolha da melhor tecnologia de tratamento de esgoto envolve critérios técnicos e discricionários da banca, cuja revisão exige dilação probatória e não pode ser feita em sede de tutela recursal. Por sua vez, a alegação de erro material na questão no 60, por suposta inadequação da alternativa correta quanto ao uso de cloração e decloração, embora também fundamentada em doutrina técnica, também demanda análise aprofundada do conteúdo da prova e da bibliografia indicada no edital, o que não se compatibiliza com o juízo de urgência. A mera divergência interpretativa entre o candidato e a banca examinadora não configura, por si só, erro grosseiro apto a justificar intervenção judicial imediata. Por sua vez, a jurisprudência citada pelo agravante admite a intervenção judicial em casos excepcionais, quando o vício se apresenta de forma evidente e insofismável. No caso concreto, contudo, não há elementos suficientes para concluir, de plano, pela existência de erro material flagrante nas questões 58 e 60, sendo vedado ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos. No mesmo sentido: (...) Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou desacerto dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial à legalidade, que foi observada pela Administração. (Acórdão 2021429, 0710902-59.2024.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (...) II. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de formulação e de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2o. III. A sindicância judicial dos critérios de correção ou do conteúdo de questões de concurso público extravasa o princípio da legalidade e avança sobre atribuições que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Executivo. IV. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. V. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, não se pode invalidar questões de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. VI. Não restando evidenciado erro grosseiro no gabarito de correção das questões 06, 39 e 82 da prova objetiva do concurso público para o cargo de professor de Educação Básica - Atividades (SEE/DF), deve ser mantida a improcedência do pedido de invalidação e atribuição da nota correspondente. (...) (Acórdão 1947394, 0700330-27.2023.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/02/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, embora ele alegue a possibilidade de prejuízo irreparável caso não participe das etapas seguintes do concurso, não esclarece quais são elas e quando ocorrerão, a fim de se poder verificar a sua proximidade, sem contar que tal risco pode ser mitigado pela eventual reclassificação futura, caso o julgamento do mérito recursal lhe seja favorável. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator